Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Medidas executivas atípicas. Inutilidade do provimento. Eficácia da execução. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente objetivando a reforma da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de adoção de medidas atípicas (bloqueio de cartões de crédito e suspensão da CNH). Sustenta o agravante que a adoção das medidas atípicas visa compelir o executado a satisfazer o crédito, na medida em que o devedor transferiu seu patrimônio em favor de terceiros.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se as medidas requeridas pela parte agravante são proporcionais e razoáveis para alcançar a finalidade do procedimento executivo.
III. Razões de decidir
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.
4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, mas ressalvou a adoção genérica das providências pleiteadas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, determinando que as medidas serão válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Para além disso, o que se observa é a necessidade de as medidas serem efetivas e apresentarem utilidade ao processo executivo. Não se desconsidera a dificuldade do exequente em receber o que lhe é devido por meio do processo judicial e dos entraves que são inerentes, mas o que se observa da experiência forense é que a suspensão da CNH e do passaporte, além do bloqueio dos cartões de crédito, não se revelam úteis para o adimplemento do débito.
6. O comportamento do executado nessas ações é de se utilizar de terceiros para manter suas atividades, não sendo afetado em sua esfera jurídica, tornando infrutíferas as medidas atípicas buscadas. Caso as medidas pleiteadas pudessem interferir de forma que o devedor suportasse seus efeitos, a conclusão pelo seu deferimento seria outra, mas como não há prova nesse sentido, o recurso não deve ser provido.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.